Tribunal: TJMT
Processo: 0024831-16.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024831-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEMPREKAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 13.311.979/0001-60 (APELADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL ENTRE DANO E SERVIÇO PRESTADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. FALTA DE PROVA CONCLUSIVA. SENTENÇA REFORMADA.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Concessionária de Energia Elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta oscilação de energia elétrica.

Questões em discussão

As questões controvertidas são: (i) a caracterização do nexo causal entre os danos aos equipamentos da empresa autora e a falha no fornecimento de energia; (
ii
) a suficiência do laudo técnico unilateral apresentado pela autora como meio de prova do defeito do serviço; (
iii
) a possibilidade de configuração de dano moral suportado por pessoa jurídica.

Razões de decidir

Em demandas que envolvem responsabilidade objetiva da concessionária de energia, é imprescindível a demonstração clara do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

O laudo técnico apresentado pela autora foi produzido de forma unilateral, sem subsídios técnicos detalhados, sem lastro em elementos objetivos de medição de tensão ou inspeção independente, não se prestando, portanto, como prova conclusiva do defeito do serviço prestado pela concessionária.

A ausência de comunicação tempestiva do evento à concessionária impediu a adoção de diligências técnicas de averiguação, o que reforça a necessidade de um laudo robusto, objetivo e conclusivo, que não foi apresentado.

A jurisprudência do TJMT e dos tribunais superiores é firme no sentido de que documentos particulares, sem embasamento técnico qualificado, não são suficientes para ensejar a responsabilização da concessionária de energia elétrica, especialmente quando não é comprovado o nexo de causalidade ou são apresentadas inconsistências no relato da origem dos danos.

A caracterização de dano moral a pessoa jurídica depende de prova efetiva de abalo à sua honra objetiva, à reputação no mercado ou prejuízo à atividade empresarial, o que também não se evidenciou nos autos. O simples dissabor decorrente da suposta falha na prestação do serviço, não confirmada por prova técnica convincente, não justifica indenização por danos morais.

Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização.

Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento: "Para caracterização da responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica, é indispensável a comprovação do nexo causal entre o dano e o serviço prestado, sendo insuficiente prova unilateral sem respaldo técnico idôneo ou prova conclusiva sobre a origem do dano".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por SEMPREKAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 8.100,60 (oito mil e cem reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, com correção monetária, juros legais e condenação em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id nº 290115995).

A apelante sustenta que o fundamento da condenação se baseou exclusivamente em laudo unilateral e sem qualquer prova conclusiva de que os danos materiais decorreram de falha no fornecimento de energia, reiterando que não houve qualquer registro técnico de oscilação ou perturbação na rede elétrica durante o período mencionado, tampouco foi concedida a possibilidade de averiguação técnica pela concessionária, tendo em vista a ausência de comunicação prévia da ocorrência.

Aduz que, mesmo em sendo objetiva sua responsabilidade, não se trata de responsabilidade absoluta, sendo imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano. Argumenta, ainda, que o dano moral não restou configurado, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica, não havendo prova de abalo à sua imagem, reputação ou funcionamento.

Pede então o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e julgado improcedente o pedido formulado na inicial (cf. Id nº 290115996).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id nº 290115999).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

V O T O R E L A T O R

A Concessionária/apelante insurge-se contra a sentença que reconheceu a ocorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora da empresa autora/apelada, fixando-lhe responsabilidade pelos danos materiais decorrentes da queima de equipamentos eletrônicos utilizados na atividade empresarial, bem como condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendendo o juízo de origem demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta falha do serviço e os prejuízos alegados.

O mérito da lide versa sobre a pretensão de indenização por danos materiais e morais, com fundamento em alegada falha na prestação de serviço público essencial, consistente em oscilações no fornecimento de energia elétrica, supostamente ocorridas no mês de maio de 2015, que teriam causado prejuízos à autora, especialmente a danificação de diversos equipamentos eletrônicos no seu estabelecimento.

Os objetos desta lide indenizatória são os relatórios e laudos apresentados pela parte autora, somados à alegação de inércia da concessionária em substituir transformador considerado insuficiente para suportar a carga demandada na região. Segundo a autora, a omissão da empresa ré prolongou a instabilidade da rede e impediu o pleno exercício da atividade comercial, razão pela qual requereu a condenação ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e morais.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à existência, ou não, de nexo de causalidade entre o suposto defeito no fornecimento de energia elétrica e os danos apontados pela autora/apelada, e se o conjunto probatório permite concluir pela responsabilização da concessionária, tanto em relação ao dano material quanto ao dano moral deferidos em primeira instância.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na suficiência das provas trazidas pela autora quanto à ocorrência da oscilação de energia e à atribuição dessa falha ao serviço prestado pela concessionária/apelante, além da extensão e comprovação dos prejuízos materiais e extrapatrimoniais por ela alegados.

Em relação à queixa recursal da Energisa, observa-se que a sentença se baseou, substancialmente, em laudo técnico produzido de forma unilateral, emitido pela empresa MRS Engenharia, contratada pela autora. O referido documento afirma ter sido realizada avaliação técnica de medição de carga diretamente no quadro de distribuição geral e no disjuntor do padrão de entrada da unidade consumidora, ocasião em que foram registrados os seguintes valores de tensão (Id.290115973 – pág.38):

“
FASE A, NEUTRO E FASE: 205 VOLTS;

FASE B, NEUTRO E FASE: 13 VOLTS;

FASE C, NEUTRO E FASE: 195 VOLT”.

O laudo ainda registra que tais medições foram realizadas “no ramal de entrada por parte da fornecedora de energia”, o que, em tese, afastaria a responsabilidade do consumidor quanto à origem do problema. Contudo, o relatório técnico não detalha, com precisão, a metodologia empregada, o horário e a duração das medições, nem identifica os instrumentos utilizados e seu grau de aferição. Tampouco traz elementos sobre a qualificação técnica do signatário ou certificação dos procedimentos.

Por um lado, a autora sustenta que esse laudo comprova a falha no fornecimento e o nexo de causalidade com os danos verificados. De outro lado a concessionária aduz que o relatório não possui força probatória suficiente, por não ter sido produzido sob o crivo do contraditório, nem embasado em medições técnicas validadas, apresentando como contraprova o relatório técnico constante do Id. nº 290115972, pág. 81, no qual consta expressamente:

“
As tensões registradas pela medição gráfica estão

em conformidade com os limites estabelecidos pela

ANEEL no Módulo 8 do PRODIST.”

A alegação de que o transformador possuía capacidade inferior à demanda não se ampara em elementos técnicos objetivos. Não consta do referido laudo da MRS qualquer indicação da capacidade do transformador, tampouco há estudo comparativo entre demanda e oferta de carga, nem registros anteriores da suposta reincidência de falhas.

Da mesma forma, a empresa ré/apelante trouxe aos autos relatórios de funcionamento da rede da época do evento alegado, extraídos de seus sistemas internos, devidamente auditados por órgãos reguladores e certificados pela ABNT, nos quais não há qualquer registro de interrupção ou perturbação de energia na rede de distribuição correspondente à unidade consumidora da autora. Esses dados não foram impugnados tecnicamente pela parte adversa, tampouco infirmados por perícia judicial.

No caso, portanto, os elementos técnicos mais robustos são aqueles produzidos pela própria concessionária e que indicam funcionamento regular da rede, ao passo que a prova apresentada pela autora, embora possível de ser considerada como início de prova, é genérica, superficial e carente de subsídios objetivos que demonstrem a real causa do dano.

Portanto, o entendimento deste Tribunal exige, mesmo em sede de responsabilidade objetiva, que a parte autora comprove minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o serviço prestado

Vejamos:

ELÉTRICO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 .
Incumbe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC. 2. No caso, não foi demostrada a existência de dano ao aparelho enumerado na inicial, tampouco que o suposto dano decorreu da alegada oscilação de energia. 3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007099-95.2023.8.11 .0040, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA E QUEIMA DE REFRIGERADOR - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte Autora sequer comprovado a alegada queima e que o motivo desta se deu em razão da oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica, de rigor a improcedência da pretensão inicial. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003834-78.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024) (Destaquei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO (AR CONDICIONADO) – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO – PEDIDO INDEFERIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUEIMA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL ENTRE A QUEIMA DO APARELHO E A SUPOSTA OSCILAÇÃO/QUEDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte promovente sequer comprovado a alegada queima e o motivo desta se deu em razão da oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica, de rigor a improcedência da pretensão inicial, mormente pela falta de pedido para produção de provas pela parte promovente. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10026313520198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2021).

Quanto à alegação de dano moral, o apelante limitou-se a demonstrar a insuficiência da prova produzida pela autora quanto ao alegado abalo moral sofrido, sobretudo diante da sua condição de pessoa jurídica.

Além disso, para que se configure dano moral suportado por pessoa jurídica, é necessário que fique demonstrado abalo à sua honra objetiva, à sua reputação ou à credibilidade junto a seus consumidores, o que, na hipótese em exame, não se demonstrou. A prova dos autos não permite concluir pela ocorrência de repercussão negativa, prejuízo à imagem institucional ou paralisação grave das atividades comerciais que ultrapassem os meros aborrecimentos cotidianos.

Portanto, ausentes prova convincente da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade com os danos alegados, não se pode atribuir à concessionária a responsabilidade civil pretendida, seja material ou moral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da modificação do desfecho decisório
condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025